Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800836-46.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIA MARIA MIRANDA SCHIEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800836-46.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
LUCIA MARIA MIRANDA SCHIEL

ADVOGADO(A)(S):
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS - DEFENSOR PÚBLICO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONDICIONANTES. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. TEMA 952. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA PRESTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTE E. TRIBUNAL. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto seja válido, em sede de contrato de plano de saúde, o reajuste por mudança de faixa etária, tal implementação depende da demonstração das condicionantes determinadas no precedente qualificado representado pelo REsp nº. 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ).

2. É indispensável a existência de previsão contratual explícita sobre os percentuais incidentes nas respectivas faixas etárias, para fins de se apurar a observância das variáveis disciplinadas no precedente do STJ, o que não ocorreu na espécie.

3. De acordo com jurisprudência atual deste e. Tribunal, a aplicação de 92,92%, como fator de reajuste por mudança de faixa etária, pode representar efetiva abusividade no contrato de plano de saúde.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra
os termos da
decisão monocrática de Id. 4331391,
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800836-46.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
LUCIA MARIA MIRANDA SCHIEL

ADVOGADO(A)(S):
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS - DEFENSOR PÚBLICO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. 4331391, proferida por este desembargador, que
conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando em parte a decisão de tutela provisória de urgência, para manter a suspensão do reajuste por mudança de faixa etária.

Nas
razões recursais (Id. 4508214)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada. Defende, assim, que há precedente qualificado do STJ (REsp nº. 1.568.244/RJ), no qual restou definida a legalidade do reajuste por mudança na faixa etária, de modo que o reajuste implementado no caso concreto (92,92%) seria inteiramente legal. Alega, outrossim, a existência de julgados deste e. Tribunal (Processos nºs. 0802769-20.2019.8.14.0000,

0808116-34.2019.8.14.0000, 0039229-19.2013.8.14.0301) em que o referido percentual de reajuste foi admitido como válido, não se configurando qualquer abusividade.

Embora intimada para apresentação de contrarrazões, a Agravada manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 4887402.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 5 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONDICIONANTES. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. TEMA 952. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA PRESTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTE E. TRIBUNAL. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conquanto seja válido, em sede de contrato de plano de saúde, o reajuste por mudança de faixa etária, tal implementação depende da demonstração das condicionantes determinadas no precedente qualificado representado pelo REsp nº. 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ).

2.

É indispensável a existência de previsão contratual explícita sobre os percentuais incidentes nas respectivas faixas etárias, para fins de se apurar a observância das variáveis disciplinadas no precedente do STJ, o que não ocorreu na espécie.

3.

De acordo com jurisprudência atual deste e. Tribunal, a aplicação de 92,92%, como fator de reajuste por mudança de faixa etária, pode representar efetiva abusividade no contrato de plano de saúde.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão de ser do agravo interno é reiterar a defesa pela legalidade do
reajuste por mudança de faixa etária,
operado
no percentual exato de 92,92%
, no momento que a Agravada, na qualidade de beneficiária do plano de assistência médico-hospitalar, atinge 59 anos de idade. Assim, a Agravante assinala que não restaria caracterizada abusividade no contrato da celebrado com a consumidora, já que tal reajuste é admitido em precedente do STJ e jurisprudência deste E. Tribunal.

Sobre o reajuste por mudança na faixa etária, na decisão monocrática ora guerreada (Id. 4331391) consignou que:

“[...]

no que toca ao reajuste por mudança de faixa etária,
a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo REsp nº. 1.568.244/RJ, que resultou no tema 952
, estabeleceu ser possível a implementação de reajuste em razão de alteração de faixa etária, desde que respeitados algumas condicionantes.

Assim, o Tema 952 do STJ, em relação ao reajuste por faixa etária, definiu as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção
). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
.
7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano
; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório
, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Na hipótese dos autos, o contrato de prestação de serviços de assistência médica foi celebrado em 18/12/2007. Encontra-se, dessa forma, condicionado pela:
(i) necessidade de previsão contratual; (ii) impossibilidade de aplicação de índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; sendo que o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Ocorre, contudo, que no instrumento de contrato (Id. 408844) a
Agravante tão somente disciplinou a o reajuste por faixa etária estabelecendo apenas as 10 (dez) faixas etárias.
Inexiste qualquer previsão contratual dos percentuais de reajuste adotados e atribuídos a cada faixa etária, de modo que a implementação no caso concreto se deu forma inteiramente aleatória
, posto que a Agravante não demonstrou quais os métodos, cálculos e resultados percentuais atuarias de reajuste na última faixa etária.

A disposição contratual, da forma em que está disciplinada, impede que se verifique o efetivo percentual de reajuste, bem como se houve a regular observância dos limites do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Nesse contexto, considero que a decisão agravada está em perfeita consonância com o precedente do STJ, visto que a Agravante, para além de não ter previsto adequada e integralmente a forma de cálculo do reajuste etário, não proporcionou à consumidora o direito básico de informação. Daí porque, para fins de probabilidade do direito alegado, resta identificada a abusividade de tal reajuste, o que legitima a tutela provisória de urgência para afastar sua incidência por ora.

[...]”

O cerne da fundamentação da decisão monocrática não diz sobre ser incabível o reajuste por mudança na faixa etária. Com efeito, a probabilidade do direito da Agravada quanto a não incidência de reajuste consiste na
“
ausência de qualquer previsão contratual dos percentuais de reajuste adotados e atribuídos a cada faixa etária, de modo que a implementação no caso concreto se deu forma inteiramente aleatória.”

A agravante alega que utilizou o percentual de 92,92% para fins de reajustar a prestação da Agravada por ocasião desta ter atingido a última faixa etária, conduto, não consta explicitamente no contrato de Id. 408844 a previsão deste percentual de reajuste. Em outras palavras:
a Unimed Belém apenas lançou mão deste percentual aleatoriamente, sem sequer demonstrar que o índice imposto atende as condicionantes preconizadas no precedente qualificado do STJ, isto é, o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Não basta alegar que tal situação ocorre na espécie dos autos, a Agravante deveria comprovar minimamente que restam atendidas as condições para implementação do reajuste e que a consumidora teve a plena ciência e informação do método de cálculo implementado em sua prestação, inclusive com demonstração de aferição dos respectivos percentuais.

Ademais, em homenagem ao disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, considera-se que jurisprudência citada no agravo interno não constitui entendimento pacífico neste e. Tribunal, porquanto julgados mais recentes superaram aquele entendimento. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ
); 2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA. Acórdão nº. 4805489 – Processo nº. 0810023-44.2019.8.14.0000, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.2. In casu,
o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão nº. 4621837 – Processo nº. 0803391-18.2018.8.14.0006, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05)

Destarte,
ainda que tivesse provado – o que não ocorreu – a aplicação do percentual de 92,92% para fins de reajuste por alteração da faixa etária
, restaria verificada sua abusividade, conforme a jurisprudência mais recente.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 4331391.

Haja vista a improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pelo Agravante, devidamente assinalada em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal fortuita e sem qualquer aptidão para infirmar a decisão monocrática, ensejando a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021